Tribunal: TJDFT
Processo: 0708558-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. "IN RE IPSA". CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para confirmar a tutela antecipada e condená-la ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que não há fundamento que legitime a conduta adotada pela recorrente que protestou/negativou o nome da autora/recorrida nos cadastros de inadimplentes apesar do pagamento do débito ter sido realizado.

3. A recorrente argui preliminarmente a perda do objeto da ação, ao argumento de que a negativação teria sido retirada antes do ajuizamento da ação. No mérito, sustenta que não teria praticado nenhum ilícito apto a ensejar a indenização por danos morais. Relata que a recorrida teria formalizado contrato de compra e venda com uma associação denominada, Conjunto Filadélfia. Assevera que a confusão entre as datas de assinatura do contrato e pagamento teria ocorrido na associação sem o seu conhecimento.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado na origem.

5. A recorrida apresentou contrarrazões ID. 51727964. Rebate, em síntese, todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de possível condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da inscrição do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

8. Das Preliminares. Perda do Objeto da Ação. Consigno que a alegação de perda do objeto da ação não deve prosperar. Observo que a recorrente retirou o nome da recorrida dos cadastros de restrição de crédito, porém persiste o interesse quanto à compensação pelos danos morais alegados. Desse modo, não há como acolher a tese recorrente. Preliminar Rejeitada.

9. Consigne-se que os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC), hipótese não apresentada nos autos.

10. A jurisprudência desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal também é no sentido de que nas relações de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento tem responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção. Logo, encontra-se caracterizada a responsabilidade da recorrente, por integrar a cadeia de fornecimento de serviços. (Acórdão 1434262, 07111008320218070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1152299, 07392574420188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. Conforme relatado e decidido na sentença: (...) os pagamentos restaram incontroversos, visto que a requerida não impugnou de forma específica os citados comprovantes de quitação, tendo inclusive alegado em sua defesa (ID 167937791) que “após tomar conhecimento da situação, apenas em 13/04/2023, quando a Requerente entrou em contato com a Requerida, foi dado início as tratativas com o Cartório e a CEF para sustação do processo, contudo, apenas em 24/05/2023 foi dado baixa, por conta de questões burocráticas do Cartório e da CEF.”.

12. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão ou manutenção indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrida em danos morais.

13. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso, visto que o montante arbitrado é proporcional ao dano e, ao mesmo tempo, evita o enriquecimento ilícito do recorrido.

14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.

15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.